Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-78.2020.8.11.0087
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000896-78.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), NELSON FILIPIN TUBIAS - CPF: 162.816.080-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO.
AUSÊNCIA

DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso relativa a crédito não tributário, decorrente de multa ambiental pela ausência de Licença Ambiental Única (LAU). O Oficial de Justiça certificou que o executado faleceu há mais de uma década, o que foi confirmado por consulta ao cadastro nacional de falecidos, indicando óbito em 2005. O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva. O Estado apelou, sustentando ausência de prova inequívoca do óbito.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do executado falecido antes de sua citação.

III.
Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admitido somente quando o falecimento do devedor ocorre após sua citação.
4. No caso concreto, restou comprovado que o executado faleceu em 2005, sendo inviável a alteração do sujeito passivo para o espólio, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 23/05/2022; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1033250-18.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 13/11/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
NELSON FILIPIN TUBIAS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade da parte executada, nos termos do artigo 485, IV e
§ 3o, do CPC.

Assegura que não há que se discutir quanto ao entendimento jurisprudencial no sentido que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação, porém, na hipótese, não há prova inequívoca acerca do óbito do executado.

Assevera que a única informação constante dos autos que aponta para o falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal é decorrente da certidão expedida pelo Oficial de Justiça que escutou de terceiros que o executado tinha falecido. Logo, não há prova inequívoca do óbito do executado e a execução fiscal deverá prosseguir.

Requer o provimento do recurso pelo prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Nelson Filipin Tubias
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2017471129; no montante de R$ 81.544,45 (oitenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), decorrente de multa ambiental por exercer atividades agrícolas ou pecuárias sem a Licença Ambiental Única (LAU) expedida pelo órgão competente (Id. 254043221).

Na tentativa de citar o N
elson Filipin Tubias, ora apelado, foi determinada a diligência por Oficial de Justiça, a qual apresentou as seguintes constatações:

[...] Certifico e dou fé, Oficiala de Justiça infra-assinado que em fiel cumprimento ao r. mandado e nos moldes legais, não foi possível proceder à citação de Nelson Filipin Tubias pois segundo me informou a Sra. Carina de tal, ex nora,
aquele é pessoa falecida há mais de 18 anos
. [...]. (Id. 254043246).

Após, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação a informar que não obteve êxito nas buscas pela certidão de óbito e por processos de partilha, bem como requereu a notificação do cartório distribuidor para que informe sobre eventual existência de processos de inventário e do cartório de registro de pessoas naturais acerca da existência da certidão de óbito (Id. 254043248).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade da parte executada, nos termos do artigo 485, IV e § 3o, do CPC, sob o fundamento de que em consulta realizada no cadastro nacional de falecidos (https://www.falecidosnobrasil.org.br/) consta que N
elson Filipin Tubias faleceu em 2005 (Id. 254043249).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sob o argumento de que não existe prova inequívoca do falecimento de N
elson Filipin Tubias e que o
Juízo
a quo
fundamentou a sentença tão somente a partir da certidão expedida pelo Oficial de Justiça (Id. 254044151).

Porém
, em consulta realizada no cadastro nacional de falecidos (
https://www.falecidosnobrasil.org.br/
), de fato consta que o executado N
elson Filipin Tubias faleceu em 20/09/2005:

No ponto, não obstante o Estado de Mato Grosso possuir sistemas e acessos disponíveis para verificar a certidão de óbito de N
elson Filipin Tubias,
em suas razões recursais ignorou por completo a informação constante no cadastro nacional de falecidos e limitou-se a suscitar fundamentação genérica de que não existe prova inequívoca da ocorrência do óbito
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é imperativo no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "
Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário
" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
[...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria,
julgamento em 23/05/2022
).

Nesse sentido a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] III. Razões de decidir:
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a execução fiscal não pode ser redirecionada ao espólio quando o devedor já se encontrava falecido antes da constituição do crédito tributário, vedando-se a modificação do sujeito passivo da execução.
4. Constatado que o devedor faleceu em 1990, muito antes dos fatos geradores da dívida (IPTU dos exercícios de 2019 a 2022), torna-se inviável o redirecionamento da execução contra o espólio, resultando na extinção do feito por falta de legitimidade passiva.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
É inadmissível a execução fiscal contra o espólio quando o devedor faleceu antes da constituição do crédito tributário.
"
. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1033250-18.2023.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 13/11/2024
).

Em conclusão, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação e considerando que o óbito de Nelson Filipin Tubias ocorreu no ano de 2005, veda-se a modificação do sujeito passivo da presente execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024